Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706019-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI AGRAVADO: NELIA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília ([IDs origem 114124967 (EMD) e 112386608], que, nos autos da ação de exigir contas movida em desfavor por NELIA MARIA DE SOUSA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com arrimo no art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, condenando a agravante e o outro requerido a prestarem contas dos respectivos períodos lá especificados. A agravante primeiramente faz uma digressão do ocorrido no âmbito do Proc. no 0711921-42.2020.8.07.0001. Destaca que nos referidos autos, a sentença fora cassada por esta Instância Revisora (Acórdão 1346841[i]), determinando, no ensejo, seu ingresso no feito como litisconsorte passiva necessária, para responder a ação de exigir contas e a alegação incidental de nulidade da sua nomeação como administradora da empresa Instituto de Ortopedia e Neurologia Seguti Ltda. – ME (IONS). Dentro dos parâmetros do devido processo legal, arguiu em sua peça de defesa, “(...) prejudicial de prescrição e preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir e aduzindo em mérito que ajuizou ação de dissolução parcial da sociedade, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito; que consignou o valor de R$ 25.756,34 devido à Agravada; que a Agravada nunca adotou a iniciativa de pedir a apuração de seus haveres, não notificou a sociedade e os outros sócios para tanto.” Contudo, a sentença posterior não acolheu nenhuma de suas teses defensivas, as quais remete à apreciação desta Corte colegiada, por meio do presente agravo de instrumento, que é a via cabível de impugnação desta decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas. Reforça seus argumentos atinentes à ilegitimidade e à falta de interesse da parte adversa. Também se insurge a respeito das verbas honorárias sucumbenciais que lhe foram impostas na decisão ora combatida. Defende o deferimento de efeito suspensivo ativo no caso vertente. Ao final, requesta a completa reforma da decisão recorrida de modo que seja declarada a ilegitimidade ativa e a falta do interesse de agir da agravada, bem como afastada toda e qualquer condenação em honorários advocatícios. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, com base em uma interpretação dos arts. 550, § 5o, 203, §§ 1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil – CPC c/c com o Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis[ii], tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, preparo devidamente recolhido (ID 33051079 e 33051078), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o). Afere-se, portanto, que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ponto de justificar o seu deferimento, eis que a decisão vergastada se refere ainda à primeira fase da ação de prestação de contas. Consoante sabido e consabido, a ação de exigir contas possui um procedimento bifásico. A primeira fase trata da existência ou não da obrigação de prestar contas; e, em caso de reconhecimento, condena-se a parte ré a prestá-las (CPC, art. 550, § 5o). A segunda fase, por sua vez, apura eventual saldo devedor; e, havendo tal saldo, condena-se a parte ré a solvê-lo, executando-o em cumprimento de sentença (CPC, arts. 552, 523 c/c 203, § 1o, etc.). As matérias remetidas à apreciação desta Instância ad quem demandam uma melhor e mais profunda análise – não alcançável nesta fase incipiente do processo e mediante cognição superficial e rarefeita da controvérsia –, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Lado outro, cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento na decisão fustigada, culminando na condenação da agravante a prestar as contas referentes ao período correspondente à sua administração da aludida sociedade empresarial (08/06/2018 até 31/12/2019). Nesse cenário, tem-se que a decisão agravada apenas encerra a primeira fase da ação de prestação de contas, não havendo ainda decisão acerca do mérito propriamente dito da pretensão, não havendo assim aparente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na situação em que o processo de origem se encontra. Assim, não vislumbro o requisito do periculum in mora (risco de dano grave de difícil ou impossível reparação) oriundo da decisão recorrida, de acordo com as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Com efeito, não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo ativo almejado. Cabe gizar, de passagem, que nesta oportunidade não se está fazendo qualquer juízo prévio acerca do mérito recursal, o qual, após a salvaguarda do direito de defesa da parte agravada, poderá ser provido, ainda que parcialmente, a depender do convencimento firmado oportunamente, segundo as particularidades da causa. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [i] - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SÓCIO DE EMPRESA. AJUIZAMENTO POR DETENTORAS DE COTAS SOCIAIS POR MEAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO ADMINISTRADOR CADASTRADO NA JUNTA COMERCIAL. CONSTATAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE NOVA ADMINISTRADORA NO PERÍODO FINAL DO PEDIDO DE CONTAS. ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO DA NOVA ADMINISTRADORA. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. 1. O preenchimento das condições da ação de exigir contas em face de sócio administrador de empresa (interesse e legitimidade), deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Na hipótese, a sentença incorreu em erro de procedimento ao declarar a ilegitimidade passiva, pois a apelante alega, como fundamento da ação de exigir contas, que o sócio apelado é responsável pela prestação de contas de sua gestão e do período subsequente, em razão de nulidade da nomeação de nova administradora, o que revela a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva do recorrido frente ao alegado. 2. A constatação no processo de que houve nomeação de nova administradora, dando ensejo à alegação incidental de nulidade da respectiva alteração de contrato social, não enseja constatação de ilegitimidade passiva do apelado, mas de litisconsórcio passivo necessário e unitário, pois revela que a pretensão autoral afeta a esfera jurídica da nova gestora, tanto quanto ao direito de exercer a administração da empresa quanto à obrigação de prestar contas. 2.1. Desse modo é imperativa sua citação para, nos termos do art. 114 e 116, do CPC, pois verificada a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, regido por norma de ordem pública, sua formação é obrigatória posto que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os legitimados. 3. O art. 115, parágrafo único, do CPC é expresso ao dispor que, diante da constatação de litisconsórcio passivo necessário, não é devida a imediata extinção do processo, devendo ser assegurado à parte autora a regularização da representação processual com a citação dos legitimados, o que impõe a cassação da sentença extintiva ora impugnada. 4. Preliminar suscitada de nulidade por erro de procedimento suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso de apelação prejudicado. (Acórdão 1346841, 07119214220208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ii] - (arts. 550, § 5o e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento.